Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA DESCABIDA. INSCRINÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), bem como quaisquer outros débitos vinculados aos fatos narrados pela recorrida; condená-la a retirar o nome da recorrida dos bancos de dados do SCPC, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais); condená-la ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando realizou cobrança indevida, haja vista deveria inicialmente solicitar a autorização e pagamento do plano de saúde da consumidora/recorrida.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o plano de saúde teria negado a cobertura do exame objeto do litígio, e tal fato fora informado a ela. Assevera que não haveria qualquer negligência do hospital pertencente a recorrente, tampouco irregularidade nos procedimentos que teria adotado para solicitar a autorização do plano de saúde. Ao final, defende que, em face da recusa de cobertura do exame por parte do plano de saúde da recorrida, a recorrente não haveria praticado conduta apta a ensejar a indenização por danos morais.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença originária e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 29921058.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito ante a forma de cobrança realizada pela recorrente.
8. Da análise dos autos, percebo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não se desincumbiu do ônus de provar a negativa de cobertura pelo plano de saúde da recorrida.
9. Do contrário, restou evidente que, conforme o teor dos documentos anexados ID. 29921019, a cobrança foi realizada diretamente em face da consumidora/recorrida, sendo, inclusive, seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes.
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Vislumbro, portanto, a falha na prestação de serviços da recorrente, razão pela qual é imperativa a declaração de inexistência de débito constante da sentença “a quo”.
11. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos extrapatrimoniais. Na hipótese, o nome da recorrida foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, haja vista a ausência de débito em relação a Rede de Hospitais recorrente.
12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.